Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022332-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), JONATHAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.670.191-06 (AGRAVADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO(S):
JONATHAN RIBEIRO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao reconhecer a purga da mora, determinou a restituição de veículo apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado para a restituição do veículo se mostra exíguo diante dos trâmites administrativos internos do banco, bem como se é cabível a exclusão ou redução da multa cominada.

III. Razões de decidir

3. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação encontra respaldo no art. 537 do CPC e se justifica pelo caráter coercitivo da medida.

4. A multa cominada somente incide em caso de descumprimento da obrigação, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução prévia.

5. O valor arbitrado revela-se compatível com a finalidade de garantir o resultado prático da decisão judicial e não configura abuso ou enriquecimento indevido.

6. A concessão de prazo de cinco dias atende ao princípio da razoabilidade, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação de multa diária como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de restituir bem apreendido, nos termos do art. 537 do CPC, sendo incabível sua exclusão ou redução antecipada na ausência de descumprimento. 2. O prazo de cinco dias para restituição do veículo, em regra, atende ao princípio da razoabilidade e à efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. nº 1013498-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A,
contra a decisão proferida (ID. 197840088, autos de processo n. 1018697-92.2025.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que, ao reconhecer a purga da mora, determinou a restituição do veículo apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O Agravante sustenta que o prazo fixado é exíguo diante da complexidade operacional envolvida na restituição do bem, que demanda trâmites administrativos internos. Aduz que a fixação da multa diária, além de excessiva, enseja enriquecimento sem causa por parte do Agravado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que não se opõe à restituição do veículo, mas pleiteia que seja concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, ou, alternativamente, a exclusão ou redução da multa imposta, em atenção ao disposto no art. 537, §1º, do CPC.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
298969351.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID.
300333889
, pugnando pelo seu desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO(S):
JONATHAN RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto

contra decisão interlocutória proferida (ID. 197840088, autos de processo n. 1018697-92.2025.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que, ao reconhecer a purga da mora, determinou a restituição do veículo apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O Agravante argumenta que o prazo determinado para a restituição do bem é muito curto, considerando a complexidade dos procedimentos administrativos necessários. Alega que não se opõe à devolução do veículo, mas solicita um prazo mais razoável para cumprir a obrigação.

Alternativamente, pede a exclusão ou redução da multa diária imposta, por considerá-la excessiva e desproporcional, com base no art. 537, §1º, do CPC.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Neste caso, a parte agravante questiona a decisão que determinou a devolução do veículo apreendido em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, após reconhecer que a dívida foi quitada.

A argumentação apresentada pela parte recorrente não foi suficiente para demonstrar que há uma desproporção clara, seja no prazo estabelecido para a devolução, seja no valor da multa. O prazo de cinco dias, considerando que a liminar de busca e apreensão já havia sido cumprida, é compatível com a necessidade de urgência na restituição do bem, garantindo que a decisão judicial seja efetiva.

Em relação à multa diária de R$ 500,00, ela se mostra razoável para a sua finalidade de incentivar o cumprimento da decisão. Não se trata de uma penalidade excessiva ou sem propósito, mas sim de uma medida adequada à natureza da obrigação e ao comportamento esperado.

Além disso, não há provas concretas nos autos de que cumprir a obrigação no prazo cause dificuldades ou prejuízos significativos à instituição financeira, nem que a multa represente um enriquecimento indevido para a parte que recebeu o bem. Alegações gerais sobre processos administrativos internos não são suficientes para justificar o não cumprimento de uma decisão judicial ou o atraso na devolução de um bem cujo direito já foi reconhecido.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

É plenamente admissível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Não se verifica excesso no valor cominado, uma vez que a jurisprudência consolidada admite a fixação das astreintes em hipóteses como a dos autos, com o objetivo de assegurar a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que o pagamento da multa somente será exigido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, portanto, justificativa para sua exclusão ou redução antecipada. A fixação de valor irrisório comprometeria a eficácia coercitiva da medida, esvaziando sua finalidade.

Importa destacar que a astreinte não possui natureza punitiva, mas sim caráter coercitivo, sendo instrumento legítimo destinado a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação imposta judicialmente. No caso em apreço, a decisão recorrida que fixou multa diária para o eventual descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido encontra-se em consonância com a legislação vigente e com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Ademais, é imprescindível a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, a fim de conferir segurança jurídica e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor. Na espécie, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.

(TJ-MT 10134983720218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025